Tribunal: TJMT
Processo: 1004673-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004673-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (RECORRENTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), ALFEU APARECIDO ZANFOLIN - CPF: 172.266.861-04 (RECORRIDO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MATHEUS MARCAL DA SILVA - CPF: 052.453.871-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Relator: Processo extinto. Dr. Eduardo Calmon 1o Vogal: Acompanho o relator. Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 2a Vogal: Por essas razões, com a devida vênia, DIVIRJO do voto do Eminente Relator, para CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença de 1° grau nos demais termos. Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995. POR MAIORIA RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO, VENCIDA A SEGUNDO VOGAL. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004673-62.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Recorrido:
ALFEU APARECIDO ZANFOLIN
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, além de determinar a devolução em dobro dos descontos indevidos efetuados sobre benefício previdenciário da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é imprescindível a inclusão do INSS no polo passivo da demanda que discute descontos associados a contribuições em benefício previdenciário, a fim de se configurar o litisconsórcio passivo necessário e atrair a competência da Justiça Federal, com consequente extinção do processo por incompetência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve descontos efetuados diretamente sobre benefício da parte autora, que alega fraude na adesão associativa, circunstância que atrai a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, em litisconsórcio necessário, por ser o ente responsável por gerir, fiscalizar e operacionalizar tais deduções (art. 115, V, da Lei no 8.213/91).

A ausência do INSS compromete a regularidade da relação processual e inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente se for chamado a suportar os efeitos patrimoniais da condenação.

A imprescindibilidade do INSS na demanda implica nulidade da sentença e incompetência absoluta da Justiça Estadual ou do Juizado Especial Cível (art. 109, I, da CF/1988), sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal (art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A imprescindibilidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com o INSS, em demandas que discutem descontos indevidos a título de contribuições associativas incidentes sobre benefícios previdenciários, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

É vedada a remessa dos autos pelo Juizado Especial Cível à Justiça Federal quando reconhecida a incompetência absoluta, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 64, §1o, 114 e 123; Lei no 8.213/91, art. 115, V; Lei no 9.099/95, arts. 3o, §2o, 51, II e IV, e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 190.016, Rel. Des. Conv. Manoel Erhardt, DJe 30.08.2022; TRF3, RecInoCiv 50122595720224036302, Rel. Juiz Federal Leandro Gonçalves Ferreira, j. 10.10.2024; TRF3, RecInoCiv 5013877-06.2023.4.03.6301, Rel. Juíza Federal Marcelle Ragazoni Carvalho, j. 14.05.2024; TRF1, INCJURIS 0004599-24.2018.4.01.3900, Rel. Márcio Flávio Mafra Leal, publ. 24.04.2023; TJMT, N.U 1007438-03.2025.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01.08.2025; TJMT, N.U 1011120-66.2025.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 10.07.2025; TJMT, N.U 1080046-36.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 27.06.2025; TJMT, N.U 1086694-32.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 307772371, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando
a parte ré a restituir a quantia de
R$ 875,93 (oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos)
,

já na forma dobrada
, a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desconto, e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir do evento danoso
.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com incidência de juros de mora, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento
.

Por fim, condenou a parte ré, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 3% (três por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Descabimento da repetição de indébito;

2)

Ausência dos requisitos para a restituição em dobro;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia envolve descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, idoso de 64 anos, que afirma não ter contratado qualquer serviço com a associação demandada, tampouco autorizado os débitos identificados como “
CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056
”.

Assim, o ponto central a ser enfrentado refere-se à necessidade de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nas ações que discutem descontos indevidos relativos a contribuições associativas incidentes sobre benefícios previdenciários.

Cumpre destacar, desde logo, que não se aplica à hipótese dos autos o entendimento firmado no Tema no 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), uma vez que tal precedente versa especificamente sobre responsabilidade civil decorrente da contratação fraudulenta de
empréstimos consignados
concedidos por
instituições financeiras
. Veja-se:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais
decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude
, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6o, da Lei n. 10.820/03;

II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização,
se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta
, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.
(grifei)

No caso em exame, trata-se de
contribuição associativa repassada diretamente pelo INSS à entidade de classe
, mediante desconto realizado no benefício previdenciário,
sem a intermediação de instituição financeira
.

Nesse contexto, nas hipóteses em que se sustenta a ocorrência de fraude na adesão a tais entidades, com consequente cobrança por meio de abatimento automático no valor mensal do benefício,
revela-se imprescindível a inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda
, em litisconsórcio necessário com a associação.

Tal exigência justifica-se pelo fato de que a autarquia federal é diretamente incumbida da gestão, do pagamento e da fiscalização das prestações previdenciárias, exercendo papel essencial na execução dos descontos legalmente autorizados. Ademais, sua responsabilidade também se configura quando
há descumprimento do dever legal de verificar a existência de autorização válida por parte do beneficiário
(art. 115, V, da Lei no 8.213/91).

Mesmo não sendo diretamente responsabilizado, mas apenas em
caráter subsidiário
, o INSS deve necessariamente integrar a lide desde o início. Tal participação é fundamental para assegurar a regular triangulação processual, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de prevenir eventual alegação de má condução do feito (
exceptio male gesti processus
),
especialmente diante da possibilidade de ser condenado ao pagamento, caso a parte principal não satisfaça a obrigação
.

Inclusive, esse é o entendimento reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Desembargador Convocado do TRF5, Manoel Erhardt, no Conflito de Competência n.o 190.016, publicado no DJe em 30/08/2022, no qual se reconhece que:

(...)
10. Diz-se deve ter interesse porque,
mesmo que não seja responsabilizada diretamente, mas sim subsidiariamente
, a situação em que o INSS se encontra inspira a sua participação em fase de execução desde o início,
deslocando a competência para o Juízo Federal
- que proferiu a sentença condenatória -, para que não se tenha
o risco de invocação da chamada exceptio mala gesti processus
(art. 123 do CPC/2015),
na qual a autarquia venha a alegar que só está sendo efetivamente responsabilizada na execução porque a parte inicialmente executada não efetuou a correta defesa do processo, na qualidade de devedora principal
.

11. Perceba-se bem que a execução também possibilita a análise de elementos de cognição, que condizem com a discussão da rubrica condenatória.
Se a parte devedora principal deixar fluir prazos, aceitando placidamente os cálculos da parte exequente
, acrescidos de juros capitalizados, honorários cumulados, multas, despesas e outros ônus financeiros, por exemplo,
a autarquia não será responsabilizada pelo valor historicamente aludido na sentença, mas sim pelo valor que surgirá do transcurso da execução
. Sem dúvida alguma,
o INSS teria interesse em evitar que o encargo financeiro sofra eventuais majorações incabíveis, desde o princípio
.
(...)

(grifei)

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais é pacífica quanto à legitimidade passiva e à responsabilidade do INSS por danos decorrentes de descontos indevidos em benefícios previdenciários, a título de contribuição associativa:

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA E DO INSS. DIREITO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO
.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação visando a
restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora por entidade associativa
, bem como indenização por danos morais, com responsabilidade subsidiária do INSS.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. Não configurada relação de consumo entre a parte autora e a associação ou o INSS, afastando-se a devolução em dobro dos valores descontados.

3. Valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, correspondendo a quase 4 vezes o total indevidamente descontado.

4. Aplicação analógica da tese do Tema 183 da TNU, que
estabelece a responsabilidade subsidiária do INSS em casos de descontos indevidos por entidades associativas
.

5. Prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme jurisprudência do STJ em casos de falha na prestação de serviços bancários com descontos indevidos em benefícios previdenciários.

III. DISPOSITIVO

6. Negado provimento aos recursos da parte autora e do INSS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos do voto.
(...) (TRF-3 - RecInoCiv: 50122595720224036302, Relator.: Juiz Federal LEANDRO GONSALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 10/10/2024, 3a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 17/10/2024) (grifei)

EMENTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATAÇÃO E DESCONTOS FRAUDULENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS
. ASBAPI.

1.
Contratação fraudulenta e realização de descontos de mensalidades de associação de idosos aposentados em benefício previdenciário
.

2. Prescrição afastada. Aplicação do art. 27 do CDC - prazo prescricional de cinco anos para relação de consumo.

3. Fraude reconhecida. Ausência de comprovação da efetiva contratação pela associação que determinou a realização dos descontos. Inversão do ônus da prova

4.
Responsabilidade subsidiária do INSS
.

5. Condena ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Além de mero dissabor. Finalidade dissuasória da indenização por danos morais.

6.
Recurso da parte autora provido para condenar a ASBAPI e subsidiariamente o INSS
ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente e pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.
(TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5013877-06.2023.4.03.6301, Relator.: Juiz Federal MARCELLE RAGAZONI CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/05/2024) (grifei)

INDENIZATÓRIA.
INSS
.
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
. DANO MATERIAL E MORAL. 1. Descontos de contribuição associativa em benefício previdenciário da parte autora. 2. Distinção entre o caso concreto e as teses firmadas pela TNU no julgamento do Tema no 183, relativas a descontos de empréstimos consignados por instituições financeiras. 3.
Dever legal do INSS de somente proceder a tais descontos mediante prévia autorização, de forma a descaracterizar eventual responsabilidade subsidiária em face da associação
. 4. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a associação e o INSS. 5.
Condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos materiais e morais sofridos pela parte autora
. 6. Recurso da parte autora a que se dá parcial provimento.
(TRF-3 - RI: 00012143620214036316, Relator.: JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, 13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 14/04/2023)

(grifei)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO.
DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE INATIVO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA
. OMISSÃO RELEVANTE.
FALTA DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS
. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
(INCJURIS 0004599-24.2018.4.01.3900, MÁRCIO FLÁVIO MAFRA LEAL, TRF1 - TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, PJe Publicação 24/04/2023.)

(grifei)

Nessa mesma linha, destacam-se os julgados das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia versa sobre descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor, o que evidencia a participação do INSS como operador da consignação, sendo, portanto, litisconsorte necessário.

4. Nos termos do art. 114 do CPC,
o litisconsórcio será necessário quando a eficácia da sentença depender da presença de todos os interessados no polo passivo, como ocorre quando a autarquia federal figura como agente responsável pela efetivação dos descontos
.

5. O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) estabelece que o INSS pode ser civilmente responsabilizado, ainda que subsidiariamente, por omissão no dever de fiscalização quando a consignação é realizada por entidade diversa da pagadora do benefício.

6.
Diante da imprescindibilidade de inclusão do INSS no polo passivo, configura-se a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a matéria
, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, afastada a exceção do §3o do mesmo artigo, que trata apenas de benefícios previdenciários em si.

7. A Lei no 9.099/95, em seu art. 51, IV, veda a remessa dos autos ao juízo federal competente, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

8. A ausência de competência material, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme art. 64, §1o, do CPC, e o Enunciado 3 da ENFAM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "1.
A presença do INSS como operador dos descontos em benefício previdenciário impõe o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário em demandas que envolvem contribuições associativas questionadas pelo beneficiário
. 2. A inclusão necessária do INSS atrai a competência da Justiça Federal, afastando a jurisdição do Juizado Especial Cível. 3. Reconhecida a incompetência material absoluta, deve o feito ser extinto sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa dos autos ao Juizado Federal."
(TJMT – N.U 1007438-03.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SINDICATO
.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS
. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO INSS. FRAUDE CONHECIDA.
REPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO GOVERNO FEDERAL
.
NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL
. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.
(TJMT – N.U 1011120-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O INSS
, como gestor dos benefícios previdenciários,

possui responsabilidade objetiva pelos descontos indevidos efetuados diretamente em proventos de aposentadoria, devendo integrar o polo passivo da demanda como litisconsorte necessário quando se discute a legalidade dessas deduções
.

4. A jurisprudência consolidada nos
Tribunais Regionais Federais e no Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de autorização do beneficiário para descontos implica responsabilidade civil da autarquia previdenciária
, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

5. A teoria da asserção impõe a análise da legitimidade passiva com base nos fatos narrados na petição inicial, de modo que a alegação de descontos indevidos sobre benefício previdenciário exige a inclusão do INSS desde o início do processo.

6.
O reconhecimento da ausência de litisconsorte passivo necessário configura matéria de ordem pública, podendo ser conhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição
, conforme entendimento pacífico do STJ e de diversos Tribunais de Justiça.

7.
Por envolver autarquia federal, a presença do INSS atrai a competência da Justiça Federal
, o que acarreta a incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de inclusão do INSS como litisconsorte passivo necessário em ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário impõe a extinção do feito por incompetência da Justiça Estadual
.

2.
O INSS responde objetivamente por descontos irregulares realizados diretamente sobre benefícios previdenciários e deve integrar o polo passivo de demandas dessa natureza
.

3. A verificação da legitimidade passiva deve ser realizada com base nos fatos narrados na petição inicial, conforme a teoria da asserção.

4. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário é nulidade absoluta e matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer fase do processo.
(...) (TJMT – N.U 1080046-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SINDICATO/COBAP
.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
DESCONTO EM BENEFÍCIO INSS
. FRAUDE CONHECIDA.
REPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO GOVERNO FEDERAL
.
NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL
. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PREJUDICADO
.
(TJMT – N.U 1086694-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (grifei)

Importa salientar a relevância nacional da matéria, evidenciada pelas recentes operações conjuntas da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, a exemplo da denominada Operação Sem Desconto, que apuram indícios de fraudes em descontos incidentes sobre benefícios previdenciários.

O próprio órgão previdenciário reconheceu a existência de falhas operacionais e administrativas ao determinar, de ofício, a suspensão de descontos considerados irregulares e ao implementar canais específicos para restituição dos valores, o que evidencia a necessidade de sua integração à relação processual.

No caso concreto, a alegação de fraude, apresentada por idoso de 64 anos que afirma desconhecer qualquer filiação, reforça a imprescindibilidade da participação do INSS no polo passivo da demanda, em razão de sua atribuição para fiscalizar e autorizar retenções em folha de pagamento de benefícios previdenciários.

Dessa forma, configurado o litisconsórcio passivo necessário com autarquia federal, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, restando afastada a competência da Justiça Estadual, inclusive dos Juizados Especiais Estaduais.

Ademais, conforme o art. 51, IV, da Lei 9.099/95, não se admite a remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, sendo imperativa a extinção do feito sem resolução de mérito, com vista à propositura da demanda no juízo competente.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência do Juizado Especial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV, c/c artigo 8o, ambos da Lei no 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC, restando
prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Cível Inominado n.o
1004673-62.2025.8.11.0001

Recorrente:
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas

Recorrido:
Alfeu Aparecido Zanfolin

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ajuizada por Alfeu Aparecido Zanfolin em face da recorrente.

O Eminente Relator reconheceu, de ofício, a necessidade de litisconsórcio necessário entre a instituição financeira e o INSS, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV e artigo 8o, ambos da Lei n.o 9.099/95, e artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, reputando PREJUDICADO o recurso interposto pelo reclamado.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, uma vez que, no caso em apreço, entendo não se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

Isso porque, em que pese o Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal (TNU-JF), estabelecer que o
“(...) INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira”
, tal conclusão não induz, automaticamente, à obrigatoriedade de se formar o litisconsórcio.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MATERIAL E MORAL . TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA CONTA CORRENTE ABERTA POR ESTELIONATÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA ABERTURA DA CONTA CORRENTE FRAUDULENTA. DANO MATERIAL . RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e o Banco Réu no caso de transferência indevida de benefício previdenciário para conta corrente fraudulenta aberta em nome da consumidora/beneficiária, pois a eficácia da sentença com relação ao Banco Réu não depende da citação do INSS e as relações jurídicas são distintas e cindíveis, tendo em vista que as causas de pedir das pretensões são diversas. 2. Malgrado se possa cogitar de responsabilidade solidária entre o Banco Réu e o INSS, é faculdade do credor acionar um, alguns, ou todos os devedores solidários, conforme art . 275 do CC, restando àquele que venha a ser condenado individualmente a recompor o dano a possibilidade de propor ação de regresso em face dos demais coobrigados. 3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica . 4. Demonstrado que houve a abertura de conta corrente fraudulenta no banco Réu em nome da Autora, a qual permitiu que os fraudadores acessassem o benefício previdenciário da consumidora, deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e o dever de indenizar os danos materiais suportado pela Requerente. 5. A responsabilidade da Instituição Financeira no caso em exame decorre da falha na prestação do serviço e em seus sistemas de segurança, bem como da conduta deficitária que permitiu a fraudadores realizar a abertura de conta corrente na Instituição, sem a qual os estelionatários não teriam meios de acessar o benefício da Autora . 6. Embora não se desconsidere a possível responsabilidade conjunta do INSS, cuja falha de segurança no sistema da autarquia permitiu a alteração da conta corrente de crédito do benefício, a abertura da conta corrente pelos falsários é o fato anterior, sem o qual a alteração no sistema do INSS não traria frutos aos estelionatários. 7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos . 8. A privação do benefício, por longo tempo, à pessoa simples, com situação financeira precária e condição de saúde delicada que, inclusive, motivou a aposentadoria por invalidez, ultrapassa o mero dissabor e inconveniência, configurando uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade da Autora, que teve a subsistência dela comprometida. 9. Apelação conhecida e não provida . Preliminar rejeitada. (TJ-DF 0717472-14.2022.8 .07.0007 1836997, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/04/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)”.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MATERIAL E MORAL . TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA CONTA CORRENTE ABERTA POR ESTELIONATÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA ABERTURA DA CONTA CORRENTE FRAUDULENTA. DANO MATERIAL . RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e o Banco Réu no caso de transferência indevida de benefício previdenciário para conta corrente fraudulenta aberta em nome da consumidora/beneficiária, pois a eficácia da sentença com relação ao Banco Réu não depende da citação do INSS e as relações jurídicas são distintas e cindíveis, tendo em vista que as causas de pedir das pretensões são diversas. 2. Malgrado se possa cogitar de responsabilidade solidária entre o Banco Réu e o INSS, é faculdade do credor acionar um, alguns, ou todos os devedores solidários, conforme art . 275 do CC, restando àquele que venha a ser condenado individualmente a recompor o dano a possibilidade de propor ação de regresso em face dos demais coobrigados. 3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica . 4. Demonstrado que houve a abertura de conta corrente fraudulenta no banco Réu em nome da Autora, a qual permitiu que os fraudadores acessassem o benefício previdenciário da consumidora, deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e o dever de indenizar os danos materiais suportado pela Requerente. 5. A responsabilidade da Instituição Financeira no caso em exame decorre da falha na prestação do serviço e em seus sistemas de segurança, bem como da conduta deficitária que permitiu a fraudadores realizar a abertura de conta corrente na Instituição, sem a qual os estelionatários não teriam meios de acessar o benefício da Autora . 6. Embora não se desconsidere a possível responsabilidade conjunta do INSS, cuja falha de segurança no sistema da autarquia permitiu a alteração da conta corrente de crédito do benefício, a abertura da conta corrente pelos falsários é o fato anterior, sem o qual a alteração no sistema do INSS não traria frutos aos estelionatários. 7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos . 8. A privação do benefício, por longo tempo, à pessoa simples, com situação financeira precária e condição de saúde delicada que, inclusive, motivou a aposentadoria por invalidez, ultrapassa o mero dissabor e inconveniência, configurando uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade da Autora, que teve a subsistência dela comprometida. 9. Apelação conhecida e não provida . Preliminar rejeitada. (TJ-DF 0717472-14.2022.8 .07.0007 1836997, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/04/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. EFEITOS DA REVELIA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR LITISCONSORTE. PRESUNÇÃO RELATIVA RECONHECIDA APENAS AO RECLAMADO REVEL . INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA . BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A. CONDUTA ILÍCITA PRATIADA EXCLUSIVAMENTE PELA RECLAMADA P.A .N. AMERICAN GESTAO E CONSULTORIA LTDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Aplica a confissão ficta apenas ao reclamado revel, visto que não se trata de litisconsórcio passivo necessário, já que não há imposição de lei ou exigência da natureza da relação jurídica, possibilitando que a sentença seja proferida de forma distinta para cada reclamada. 2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48 .2020.8.11.0003, Rel . VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (selfie do reclamante, IP e Geolocalização da assinatura do contrato, cópia dos documentos pessoais, TED creditado na conta da parte reclamante), são suficientes para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. 3. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes . Todavia, para haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira que figura como credora de empréstimo consignado não é responsável por eventual fraude, quando o valor creditado em sua conta corrente é transferido para terceiro. Há conduta ilícita apenas da reclamada que recebeu o valor voluntariamente transferido pela parte reclamante.

4 . Recurso Inominado conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n . 9.099/95). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000852-82.2023 .8.11.0013, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2024)”.

Diante disso, com a devida vênia, conclui-se não haver que se falar em litisconsórcio passivo necessário no caso em apreço.

Quando ao mérito, tenho que o recurso merece provimento, porquanto:

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor, ora recorrido, sustenta, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um serviço que não contratou.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo autor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a inexigibilidade dos descontos realizados na conta bancária da parte autora a título de contribuição associativa, condenando a requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora são legítimos; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser mantida, incluindo a análise do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova acerca da regularidade da cobrança. 4. A requerida não apresentou contrato ou qualquer documento que comprovasse a autorização da parte autora para os descontos realizados, limitando-se a alegações genéricas. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação específica. 6. A condição da autora, idosa e dependente de benefício previdenciário, agrava o impacto da conduta ilícita da requerida, justificando a indenização. 7. O valor fixado para os danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de autorização do titular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica da vítima e o caráter punitivo-compensatório da reparação. (N.U 1000583-37.2024.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)”.

Quanto ao valor da indenização em danos morais cuja associação almeja a redução, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.1. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade e deve ser fornecido de maneira contínua.2. Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem a resolução em prazo razoável, é imperioso o reconhecimento do dano moral.
3. Eleva-se o valor da indenização por danos morais, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1061652-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)”.

É nesse sentido também:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA . PRIMEIRAMENTE, INSTA SALIENTAR QUE RESTOU INCONTROVERSO O VÍCIO DO PRODUTO, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE DANO DE NATUREZA IMATERIAL, RETORNANDO A ESTA RELATORIA, APENAS, A QUESTÃO QUANTO AO MONTANTE FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
AUTOR QUE É PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E SUA ÚNICA FORMA DE DESLOCAMENTO É ATRAVÉS DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA.
POR CERTO, A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DA BATERIA DA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, DIFICULTOU SOBRE MANEIRA O DESLOCAMENTO DO AUTOR, PREJUDICANDO QUASE TODAS AS ATIVIDADES COTIDIANAS.
ASSIM, EM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO, ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO EM R$ 3 .636,00 MOSTRA-SE REDUZIDO, MERECENDO SER MAJORADO PARA A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), VALOR ESTE PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E EQUILIBRADO.
ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DO TEMA . PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0029465-69.2016.8 .19.0202 202300115341, Relator.: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 03/04/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 04/04/2024)”.

Sendo assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Por essas razões, com a devida vênia, DIVIRJO do voto do Eminente Relator, para CONHECER do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença de 1° grau nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

LF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025